Tribunal: TJDFT
Processo: 0021895-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO INOBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É de 05 (cinco) anos o prazo para prescrição da presente demanda executiva, conforme assentado em precedente vinculante do STF: Enunciado 150 - “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido o Enunciado 196 do Fórum Permanente Processualistas Civis – FPPC: “o prazo da prescrição intercorrente e o mesmo da ação”. Quanto ao prazo prescricional estabelecido está que "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula" (Tema Repetitivo 628 STJ).
2. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC.
3. Caso concreto em que foi inobservado o período de suspensão legal previsto na Lei 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Prescrição não configurada quando proferida a sentença objurgada.
4. Recurso conhecido e provido.